Tribunal: TJBA
Processo: 8067329-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067329-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HEBERT IVES SANTANNA DE JESUS

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RELAÇÃO CONTRATUAL CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO E DE OPORTUNIDADE DE DEFESA. ILICITUDE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067329-69.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HEBERT IVES SANTANNA DE JESUS e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.